Tribunal: TJMMG
Processo: 2001149-64.2023.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2001149-64.2023.9.13.0003 Referência: Processo n. 2001149-64.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ESTELIONATO NA FORMA TENTADA – PENAS FIXADAS COM ATENUANTES NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 158 DO SURPEMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTELIONATO NA FORMA TENTADA – DOSIMETRIA APLICADA DENTRO DO QUE PREVÊ O SISTEMA TRIFÁSICO – INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO A SEREM SANADAS, OU ERRO MATERIAL A SER ESCLARECIDO OU SUPRIDO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração contra acórdão proferido pela Primeira Câmara (evento 32), em que, por unanimidade, acordaram os desembargadores em negar provimento ao recurso, para manter a sentença condenatória de primeiro grau. Alega o embargante que o acórdão se apresenta em equívoco ao firmar a fixação da pena do delito de corrupção passiva, prevista no artigo 308 do Código Penal Militar (CPM). Diz que o acórdão manteve, na íntegra, a sentença de primeiro grau e, mesmo reconhecendo duas atenuantes (art. 72, II e III, “b”, ambas do CPM), fixou a pena provisória no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, ao fundamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assevera ser cediço que o impedimento de a pena ser fixada aquém do mínimo legal em face de incidência de circunstância atenuante, conforme previsão da referida súmula, confronta o princípio constitucional do direito da individualização da pena. Destaca que a jurisprudência do próprio STJ tem ultrapassado a barreira da referida súmula, uma vez que esta é interpretada como um impedimento à evolução do direito penal, vale dizer, ao direito de individualização da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Assinala que, corroborando com o exposto, merece também ser destacado o voto da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz do STJ, a respeito do tema em questão no Recurso Especial n. 1869764-MS, Terceira Seção, julgamento em 13/03/2024, em que foi reconhecida ofensa da referida Súmula em face do princípio constitucional da individualização da pena. Nesse sentido, alega o embargante que deve ser ultrapassada a referida súmula, para fazer valer, no caso concreto, a pena provisória, para que seja fixada aquém do seu mínimo legal, em face da presença de duas atenuantes. Desta feita, pugna pela correção judicial, para que seja ultrapassada a referida Súmula 231 do STJ e, via de consequência, seja readequada a pena, por conta da presença das atenuantes, por ser medida de justiça. Ressalta que um outro ponto a ser esclarecido é que o acórdão confirmou a pena fixada na sentença de primeiro grau e mostra um erro judicial quanto à fixação da pena do delito de estelionato na modalidade tentada. Diz que, pela leitura dos fundamentos, quanto à extensão do dano, tal condição já está inerente ao cometimento do ilícito por policial militar; portanto, tal circunstância judicial é, no seu entendimento, própria do cometimento do tipo penal castrense, não merecendo ser considerada como circunstância desfavorável. No mesmo sentido, quanto à gravidade do crime, entende que o fundamento também se deu por conta da sua condição de policial militar, o que sobremaneira, a seu ver, também já está implícito no delito previsto no Código Penal Castrense, vale dizer, a condição de policial militar é condição especial para que seja julgado perante a Justiça Especializada; assim, entende que tal circunstância também não merece ser considerada desfavorável. Por fim, quanto à circunstância de tempo do crime, pontua que o fundamento utilizado foi referente ao tempo transcorrido na tentativa do ilícito de estelionato, indicando a persistência no cometimento do crime, sob a fundamentação de que ele se aproveitou da situação de vulnerabilidade e ansiedade da vítima em liberar seu bem apreendido. Diz que tal fundamento não se sustenta, uma vez que se confunde com o iter criminis do injusto penal, o qual foi utilizado como fração de diminuição da pena em face de atenuante de tentativa, sendo que, a seu ver, tal circunstância foi utilizada ferindo o princípio do bis in idem. Entende que o tempo do crime foi utilizado para desvalorar a circunstância de tempo do delito, bem como também foi utilizado para diminuir a fração da atenuante de tentativa. Assim, se mantida a redução mínima pela tentativa, a circunstância judicial deve ser rechaçada da pena-base. Lado outro, aponta erro judicial na manutenção da redução mínima da atenuante de tentativa ao firmar o patamar de 1/3 ao fundamento de o iter criminis ficar próximo da consumação. Denota-se que a redução da atenuante de tentativa se deu no quantum de 1/3, ou seja, redução mínima em face de o delito ter ficado próximo de sua consumação. O embargante discorda de tal fundamento, isto porque o tempo transcorrido na tentativa do delito de estelionato que ocorreu de dez22 a maio23 revela que o iter criminis ficou em seu início; portanto, longe do momento consumativo do ilícito penal. Comenta que, se o tempo transcorrido pela tentativa do delito decorreu de vários meses, tal fato vem a confirmar que a vítima não ofereceu qualquer indício de pagamento do pedido realizado pelo ora embargante, somente vindo a comentar sobre o referido valor após vários meses, quando esteve presente na delegacia de polícia judiciária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Desta feita, analisa que a vítima não se deu por ludibriada para realizar tal pagamento, vale dizer, mesmo após vários meses de conversas, esta sequer se mostrou disposta a tal pagamento, o que revela a distância de consumação do delito em questão. Assim, uma vez revelada a distância de possibilidade de consumação do ilícito, o caminho do Juízo, ao aplicar a atenuante do delito na modalidade tentada, no seu entendimento, deve alcançar o seu patamar máximo (2/3) ou pelo menos o quantum intermediário (1/2), devido à distância de possibilidade de consumação do injusto penal. Pelo exposto, pugna para que seja corrigido o equívoco judicial em manter o patamar mínimo de redução da atenuante de tentativa, para que, então, seja fixada a redução em 2/3 ou 1⁄2 em face do delito de estelionato. Diante do exposto, requer o embargante que: - sejam recebidos os presentes embargos e, ao final, julgados com o fim de serem corrigidos a sentença e o acórdão condenatórios, afastando-se a aplicabilidade da Súmula 231 do STJ, primando pelo princípio da individualização da pena e, via de consequência, pela readequação da pena em face do delito de corrupção passiva. No mesmo sentido, pugna: - pela correção judicial quanto à pena referente ao delito de estelionato tentado, em face dos decotes das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pela readequação da redução da atenuante de tentativa, por ser medida de justiça. Termos em que pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No que tange à alegação da defesa de que é necessário fazer uma correção referente à fixação da pena na sentença, em face da condenação no delito de corrupção passiva previsto no artigo 308 do Código Penal Militar (CPM), sendo que, mesmo sendo reconhecidas duas atenuantes (art. 72, II e III, “b”, ambas do CPM), foi fixada a pena provisória no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, ao fundamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que confronta o princípio constitucional do direito da individualização da pena, razão não assiste aos argumentos defensivos. Não se pode determinar a redução da pena aquém do mínimo legal mesmo que existam circunstâncias atenuantes. Em respeito ao critério legal de cominação das penas, estas devem ser fixadas dentro dos limites mínimo e máximo previstos. A violação desta determinação invadiria matéria cuja prerrogativa exclusiva é do legislador, o qual estabelece diretrizes para que o julgador fixe a pena justa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse sentido, estabelece a Súmula 231 do STJ: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Esta matéria também é tratada no “Tema 158” do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, sendo que a tese firmada é: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Neste sentido, esta tese é de impacto vinculante, e a decisão do STF é de cumprimento obrigatório em todos os tribunais, reafirmando a validade da Súmula 231 do STJ, que trata da mesma matéria. Portanto, o Tema 158 impede que juízes diminuam a pena aquém do mínimo legal pela existência de atenuantes. Em outro ponto, a defesa aponta um erro judicial na fixação da pena do crime de estelionato, na modalidade tentada. Questiona as três circunstâncias judiciais julgadas desfavoráveis ao embargante pelo juízo singular, extensão do dano, gravidade do crime e tempo do crime, como se fossem inerentes ao crime e, por isso, não mereciam ser consideradas. Afirma ainda a defesa que o iter criminis foi utilizado como erro judicial na manutenção da redução mínima da atenuante de tentativa, no patamar de 1/3, ao fundamento de o iter criminis ficar próximo da consumação. Entretanto discorda de tal fundamento, alegando que o tempo transcorrido na tentativa do crime de estelionato, entre dezembro de 2022 a maio de 2023, teve o iter criminis em seu início; portanto, longe do momento consumativo do ilícito penal. Uma vez revelada a distância de possibilidade de consumação do ilícito, o caminho do Juízo, ao aplicar a atenuante do delito na modalidade tentada, a seu ver, deveria alcançar o seu patamar máximo (2/3) ou, pelo menos, o quantum intermediário (1/2), devido à distância de possibilidade de consumação do injusto penal. Pois bem. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Pelo que vejo nos autos, em um primeiro momento o embargante busca rediscutir o mérito de questões decididas, especialmente quando há entendimento fixado no Tema 158 do STF, com repercussão geral reconhecida, que se sobrepõe ao enunciado da Súmula 231 do STJ, confirmando-o. Em um segundo momento, o embargante discorda da forma como foi feita a dosimetria da fixação da pena no delito de estelionato na modalidade tentada, buscando rediscutir a forma como o juízo singular aplicou o sistema trifásico e finalizou o concurso material dos crimes de corrupção passiva e de estelionato, na forma tentada, apresentando discordância, sob o seu ponto de vista. Todos os pontos alinhavados nestes embargos já foram discutidos e decididos no acórdão impugnado, que manteve, de forma unânime, a sentença condenatória de primeiro grau. O embargante busca também o prequestionamento da matéria arguida, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores. Como não vislumbro ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissões a serem sanadas, ou, ainda, erro material a ser esclarecido ou suprido, mas, sim, o ponto de vista do embargante, que insiste em defendê-lo, por julgá-lo o mais correto, mantenho incólume o acórdão publicado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesses termos, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator